Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732743-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Romulo Thierese Braga Ribeiro contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no. 0707409-41.2024.8.07.0012. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a parte exequente teria formulado pedido de cumprimento de sentença sem a apresentação de liquidação prévia, o que invalidaria a exigibilidade do título judicial para efeitos de execução, de que não houve a devida apresentação de planilha de cálculo, e de que houve excesso de execução. Manifestação do Exequente no id 245144381. É o relatório. Decido. Ao contrário o alegado pelo Executado, não é necessária a apresentação de liquidação prévia para o início da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque, no caso, bastam simples cálculos aritméticos, já que a Sentença constituiu o título executivo judicial pelo valor apontado na inicial, acrescido de correção e juros legais a contar do ajuizamento, tendo sido o cálculo apresentado na planilha de id 241456539, o que contraria, inclusive, a alegação de que a planilha não fora apresentada. Saliento que, na referida planilha, não há cobrança da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC. Quanto ao excesso de execução, também não deve ser acolhido, uma vez que a planilha apresentada está de acordo com o disposto na Sentença. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que não houve comprovação do pagamento do valor pleiteado, intime-se a parte exequente para apresentar, em 15 dias, a planilha atualizada do crédito, observando o contido na Decisão de id 242210052. Apresentada a planilha, efetuem-se os atos de constrição. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, para suspender os atos expropriatórios e impedir a constrição patrimonial até o julgamento final do agravo, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave e irreparável. No mérito, pede a reforma da decisão, para reconhecer o excesso de execução e determinar a apresentação de novos cálculos, nos moldes da sentença, garantido o contraditório e a ampla defesa. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, uma vez que formulou pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. O pedido de gratuidade foi indeferido, nos seguintes termos: A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da condição de hipossuficiente no primeiro grau. Agora, em sede de agravo, intimado a comprovar as condições para receber o benefício, a parte agravante informa que trabalha em banco (bancário), mas limita-se a juntar “prints” de telas que informam que a parte não recebeu restituição de imposto de renda nos anos de 2023, 2024 e 2025. A omissão proposital em colacionar os holerites, além de deixar de apresentar outros documentos exigidos, evidenciam dúvidas acerca das condições econômicas do agravante, a recomendar, novamente, o indeferimento do benefício. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante se limitou a juntar petição em que repisa sua hipossuficiência financeira e pede o recebimento do agravo. Para tanto, assevera que “no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do requerente. Neste sentido não há lógica em se exigir que a recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. Pois bem. Nos termos do Código de Processo Civil (art. 99, § 7o), requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso concreto, diversamente do alegado pelo agravante, o recurso não versa sobre a concessão da assistência judiciária gratuita, senão sobre a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no “excesso de execução”. De outra perspectiva, conforme preceitua o RITJDFT (art. 69, IV), sujeitam-se a preparo o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, sendo que compete ao Relator, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita e, em caso de indeferimento, fixar prazo para o recolhimento (art. 71, caput e § 1o). Desse modo, impositivo o reconhecimento da deserção do presente agravo de instrumento, tendo em vista que, indeferida a gratuidade de justiça e intimado o agravante para o recolhimento do preparo, ele não se desincumbiu do seu ônus processual no prazo assinalado, tampouco se utilizou da via adequada para impugnar a decisão monocrática. Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. Sexta Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I – É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II – Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 0714369-20.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator